Tribunal: STF
Processo: RE 1319953
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADVOCACIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, mantida em embargos de declaração, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte recorrente, mercê da incidência da Súmula 281 do STF, já que “simultaneamente ao recurso extraordinário, foi interposto incidente de uniformização de jurisprudência, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido”. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice previsto na Súmula 281 do STF, já que “as matérias de ambos os recursos eram diversas, enquanto um tratava da uniformização de interpretação do art. 39 da Lei n° 13.327/16, o principal e mais importante, tratava da ofensa constitucional. Naquele recurso de uniformização, o objeto era o pedido acessório. Neste Extraordinário, o pedido principal é o direito à paridade”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto pela ora agravante.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, no qual a parte recorrente alega violação ao princípio constitucional da isonomia, especificamente o artigo 7º, da EC 41/2003.
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOCACIA PÚBLICA. LEI 13.327/2016. SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE. ADI 6.053/DF. RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. 1. O Plenário desta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido não divergiu da orientação desta Corte, ao concluir que, no caso concreto, não houve desrespeito ao teto constitucional 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, no que tange à natureza jurídica da verba e ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”(ARE 1.299.100-AgR-Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/08/2021, grifei)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBA A INATIVOS. ALEGADA VULNERAÇÃO AOS ARTIGOS 40, §8°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 7° DA EC 41/03. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.296.875-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 01/03/2021, grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público inativo. Gratificação. Isonomia. Natureza da verba. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.226.180-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 04/12/2019, grifei)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente